Tribunal: TJES
Processo: 5004728-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EZITIMIBA 10MG. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA,.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ezitimiba 10mg, pleiteado em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos para dispensação de fármaco não incorporado ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito subjetivo ao fornecimento de medicamento com formulação específica não padronizado na RENAME, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o mesmo princípio ativo em formulação diversa, à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira e (iii) registro na ANVISA.

4. O laudo médico apresentado, embora cite o uso anterior de outros fármacos, não apresenta justificativa técnica fundamentada sobre a ineficácia, intolerância ou contraindicação específica da formulação padronizada em comparação à solicitada.

5. A mera preferência do prescritor pela formulação solicitada, desacompanhada de prova robusta da falha terapêutica da alternativa pública, não autoriza a interferência judicial na política pública de saúde.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para a concessão judicial de medicamento não padronizado, é imprescindível a comprovação, por laudo médico circunstanciado, da ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas já ofertadas pelo SUS. 2. Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004728-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BENEDITO FERNANDES

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EZITIMIBA 10MG. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA,.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Ezitimiba 10mg, pleiteado em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos para dispensação de fármaco não incorporado ao SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito subjetivo ao fornecimento de medicamento com formulação específica não padronizado na RENAME, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o mesmo princípio ativo em formulação diversa, à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira e (iii) registro na ANVISA.

4. O laudo médico apresentado, embora cite o uso anterior de outros fármacos, não apresenta justificativa técnica fundamentada sobre a ineficácia, intolerância ou contraindicação específica da formulação padronizada em comparação à solicitada.

5. A mera preferência do prescritor pela formulação solicitada, desacompanhada de prova robusta da falha terapêutica da alternativa pública, não autoriza a interferência judicial na política pública de saúde.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para a concessão judicial de medicamento não padronizado, é imprescindível a comprovação, por laudo médico circunstanciado, da ineficácia ou impropriedade das alternativas terapêuticas já ofertadas pelo SUS. 2. Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer

proposta por
BENEDITO FERNANDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando o fornecimento do medicamento EZITIMIBA 10MG.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 17069289), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 17069290), defendendo a necessidade de reforma da sentença, considerando que o Tema 106, deve ser interpretado de forma a permitir a flexibilização do requisito de ineficácia de todos os fármacos do SUS, quando houver prova robusta da ineficácia dos tratamentos já utilizados e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Contrarrazões pelos entes públicos aos IDs 17069294 e 17069295.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante a verossimilhança da alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade,
recebendo-o
no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o
recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento do medicamento EZITIMIBA 10MG.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) estabelece requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira e (iii) registro na ANVISA.

No caso em tela, verifica-se que o requisito
(i)
não foi preenchido satisfatoriamente.

Conforme destacado pelo sentenciante, a parte autora/recorrente “não demonstrou o preenchimento integral dos requisitos cumulativos indicados pela consolidada jurisprudência, eis que, conquanto pretenda a disponibilização de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, não justificou, tecnicamente (laudos médicos pormenorizados), que restaria impossível a utilização de TODAS as opções terapêuticas padronizadas e, por conseguinte, que o medicamento pleiteado deveria ser considerado como única alternativa para o caso em tela”.

O laudo médico do Dr. Lucas Martins Frizzera Borges (ID 17068466), informa que o paciente já fez uso de Atorvastatina 80mg, sem atingir alvo de LDL e que a meta foi atingida associar Ezetimiba.

Todavia, não há fundamentação técnica que demonstre a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas padronizadas, tampouco que evidencie que o medicamento requerido constitua a única opção viável para o caso em análise.

O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) emitiu parecer com conclusão “não favorável”, de ID 67291227:

“[...] Assim cumpre informar que repetidamente nesta ocasião não há constam informações detalhadas de utilização prévia ou motivo de falha terapêutica com o uso de todos os medicamentos padronizados supracitados (dose, período de uso e associações utilizadas) ou descrição do insucesso terapêutico com uso deles, que possam vir a comprovar a refratariedade do paciente, assim como, exames laboratoriais que demonstrem o mau controle do colesterol durante o uso de medicamentos padronizados. Frente aos fatos acima expostos, e mediante apenas as informações remetidas a este Núcleo, entende-se novamente não ficou comprovado que o medicamento pleiteado deve ser considerado única alternativa de tratamento para o caso em tela. Assim, ratifica-se a Nota Técnica 322642.”

O Poder Judiciário não pode substituir a política pública de saúde sem a devida comprovação técnica da falha desta. A documentação médica deve demonstrar de forma inequívoca a imprescindibilidade do medicamento requerido. A simples declaração do médico assistente acerca da necessidade do fármaco não satisfaz o critério estabelecido pelos precedentes qualificados.

Exige-se laudo técnico detalhado e circunstanciado, com a descrição do percurso terapêutico adotado e a devida justificativa de que a medicação não incorporada constitui a única alternativa adequada ao caso concreto.

Portanto, irretocável a sentença de ID 17069289 que, acolhendo o parecer do NAT-JUS e aplicando os precedentes vinculantes, julgou improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)